Tribunal: TCU
Processo: 003.249/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada para análise da fundamentações econômico-financeiras que subsidiaram a tomada de decisão para a venda, pela Petrobras, na participação na Petrobras Argentina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação decorrente do Acórdão 2301/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 016.174/2016-0 , que tratou de fiscalização nos procedimentos de venda da participação de 67,1933% na Petrobras Argentina (Pesa), detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para atendimento à solicitação formulada pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Petrobras acerca dos erros procedimentais verificados no curso do processo de desinvestimento da Pesa para que se oportunize, a partir do aprendizado com os erros e riscos sofridos, análise e avaliação interna com o objetivo de estabelecer propostas de medidas de aprimoramento da governança e compliance , em especial, mas não somente, na persecução do melhor desempenho dos processos analíticos e decisórios de investimentos e desinvestimentos da Estatal; 9.3. encaminhar ao Senado Federal, em referência aos desdobramentos da solicitação constante do Requerimento no 374/2016 e nos termos do art. 17, inciso II, e § 1o, inciso I da Resolução TCU no 215/2008, cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam; 9.4. com fulcro no art. 11, III, da Resolução-TCU 294/2018, classificar os Apêndices A e B como sigilosos, em grau reservado.